Tribunal: TJSP
Processo: 2173631-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO - Rejeitada a alegação de ausência de fundamentação da r. decisão agravada
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, porque: (a) referidas alegações se confundem com o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido pelo agravado, que ainda pende de julgamento e (b) o agravo de instrumento tem

Ementa:
PROCESSO - Rejeitada a alegação de ausência de fundamentação da r. decisão agravada
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, porque: (a) referidas alegações se confundem com o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido pelo agravado, que ainda pende de julgamento e (b) o agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido e as matérias supra especificada não foram apreciadas nem envolvem questão resolvida pela r. decisão agravada, sendo certo que sua apreciação no julgamento do presente recurso acarretará supressão de instância.
EXECUÇÃO – Decisão que recebeu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o deferimento do pedido de arresto de ativos financeiros e imóveis de titularidade da agravante – Com relação a todas as pessoas físicas e jurídicas, que a parte credora agravada busca integrar no polo passivo da execução, a prova desses fatos indicativos de fraude e de grupo econômico, que traduz confusão patrimonial, afirmado no pedido, é constituída por prova documental reveladora de que: (a) as pessoas jurídicas têm sede no mesmo endereço das sociedades empresárias executadas, e como sócios e/ou administradores pessoas integrantes da mesma família dos devedores pessoas físicas; (b) todas as pessoas físicas objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica são integrantes da mesma família dos executados pessoas físicas e são sócios e/ou administradores e/ou usufrutuária de cotas, relativamente às pessoas jurídicas, cuja inclusão no polo passivo da execução foi pleiteada pela parte credora; (c) há interligação entre as pessoas jurídicas em questão, visto que: (c.1) algumas integram o quadro social de outras e (c.2) imóvel de uma foi dado em caução em demanda em que outra era parte; e (d) em período posterior ao início da liberação do crédito contratado, pessoas jurídicas objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica foram constituídas e sofreram alterações societárias, sempre mantendo integrantes de familiares dos executados como sócios e/ou administradores, inclusive com transferência de cotas a netos com reserva de usufruto vitalícios ao cônjuge e integralização de capital social com aporte de bens imóveis - Como, no caso dos autos, (a) a busca por bens passíveis de penhora em nome dos executados restou parcialmente frutífera; (b) a execução é processada em valor elevado; (c) não houve o oferecimento de bens à penhora pelos executados citados e (d) embora com as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte agravada é suficiente, para o reconhecimento da presença de fato indicativo da existência de fraude e de grupo econômico, que traduz confusão patrimonial, entre a executada e a pessoa física agravante cujo patrimônio se busca alcançar, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, bem como a existência de risco concreto de desvios de bens ou de artifício tendente a fraudar a execução pela devedora originária, caracterizado pelo desvio de bens da parte devedora para as pessoas físicas de seus sócios ou de outras pessoas jurídicas por eles constituídas, de rigor, (e) a manutenção da r. decisão agravada, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento o arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, da parte agravante, cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.